Tribunal: STF
Processo: HC 160522
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro do STJ. Tráfico de drogas. Indulto. Prejuízo da impetração. 



    1. Não cabe habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. 



    2. A superveniente alteração do quadro processual da causa prejudica a análise da impetração.



    3. Situação concreta em que sobreveio decisão proferida pelo juízo de origem, no sentido de julgar extinta a punibilidade da paciente, tendo em vista o reconhecimento do indulto. O acolhimento integral do pleito defensivo prejudica a análise da impetração. 



    4. Habeas corpus prejudicado, revogada a liminar.